Tribunal: TJPA
Processo: 0801191-35.2022.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801191-35.2022.8.14.0091

APELANTE: CARLOS AUGUSTO DA SILVA ANGELIN

APELADO: LISLEY DA SILVA ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Medidas protetivas de urgência. Manutenção de medidas fundada em contexto de violência doméstica. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra decisão que manteve, sem prazo determinado, medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006, deferidas em favor da vítima, diante de ameaça verbal grave atribuída ao recorrente, em contexto de violência doméstica.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se subsistem os pressupostos fáticos e jurídicos que justificam a manutenção das medidas protetivas de urgência deferidas com base na Lei Maria da Penha, inclusive a de afastamento do lar.

III. Razões de decidir

3. A narrativa da vítima e o conjunto probatório constante dos autos demonstram verossimilhança suficiente para justificar a concessão e manutenção das medidas protetivas.

4. A mudança da vítima para outro Estado decorreu da própria situação de violência e não elimina, por si só, o risco à sua integridade, sendo insuficiente para afastar a necessidade de proteção judicial.

5. A existência de copropriedade do imóvel e os alegados prejuízos patrimoniais não autorizam, por si sós, a revogação da medida de afastamento, cuja função é preventiva.

6. As medidas protetivas possuem natureza de tutela inibitória e sua duração vincula-se à persistência da situação de risco, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 1249.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 possuem natureza preventiva e podem ser mantidas por prazo indeterminado, desde que persistam indícios concretos de risco à integridade física, psicológica ou patrimonial da vítima. 2. A mudança da vítima para outro Estado não implica, automaticamente, a cessação do risco, sendo insuficiente para ensejar, por si, a revogação das medidas protetivas.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 226, § 8º; Lei nº 11.340/2006, arts. 7º, 18, 21 e 22; Código Penal, art. 147.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos onze dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de agosto de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por CARLOS AUGUSTO DA SILVA ANGELIN em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Salvaterra/PA que, nos autos de Medidas Protetivas de Urgência pleiteadas por L. D. S. A. em desfavor do ora apelante,
julgou procedente o pedido inicial, mantendo, sem prazo determinado, as seguintes medidas anteriormente deferidas: a) afastamento do lar e recondução da vítima ao lar; b) proibição de aproximação da vítima ou de seus familiares a menos de 200 metros; c) proibição de contato com a vítima ou com seus familiares por qualquer meio; e d) proibição de frequentar a residência e o local de trabalho da requerente
, por ter, o apelante, supostamente praticado o crime do
art. 147 do CPB
.

Em
razões recursais
, a defesa postula pela reforma da sentença, com
a revogação integral das medidas protetivas,
alegando: (i) que a decisão recorrida encontra-se dissociada dos preceitos legais e doutrinários aplicáveis às medidas protetivas; (ii) ausência de provas concretas e de nexo causal entre a conduta e a suposta violência; (iii) alegada mudança definitiva da vítima para o Estado do Amapá, o que afastaria o risco de novo contato; (iv) prejuízo material com a manutenção das medidas, em especial o pagamento de aluguel em outro imóvel e a deterioração da casa em litígio.

Em
contrarrazões
, a apelada pugna pelo
improvimento
do recurso, para que seja mantida a decisão que fixou as medidas protetivas em seu favor, argumentando que a ameaça de morte foi clara e grave, estando corroborada por provas e pela palavra da vítima, que goza de especial valor em casos de violência doméstica; que a mudança para outro Estado foi motivada pela busca de segurança, diante do histórico de perseguição e ameaças; e que o risco persiste em razão da instabilidade emocional e comportamental do apelante, revelada em condutas reiteradas de assédio psicológico.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento do recurso,
apenas para revogar a medida de afastamento do lar, ante a constatação de significativa alteração fática no quadro de risco originalmente configurado, especialmente em razão da mudança prolongada da vítima para outro Estado e da inexistência de novos episódios de violência.

É o relatório. Sem revisão.

Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A controvérsia recursal diz respeito à
manutenção ou não das medidas protetivas de urgência
deferidas em favor da apelada pelo Juízo de 1º grau.

Aquele magistrado, ao analisar os autos, julgou procedente o pedido inicial, mantendo as medidas já deferidas anteriormente, considerando, dentre outros pontos, que a mudança da vítima para outro estado (Macapá/AP) não era definitiva, conforme declarado por ela própria em certidão constante em ID 26301863.

A decisão de primeiro grau encontra amparo na narrativa da vítima em sede policial, onde relata ameaça verbal grave, em contexto de relacionamento íntimo, suficientemente verossímil para justificar a concessão de medida protetiva (ID 26301824). No contexto da Lei Maria da Penha, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, conforme reiterado entendimento do STJ:

Nesse sentido, os Enunciados 37 e 45 do FONAVID:

ENUNCIADO 37/FONAVID – A concessão da medida protetiva de urgência
não está condicionada à existência de fato que configure, em tese, ilícito penal
.

ENUNCIADO 45/FONAVID: As medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/2006
podem ser deferidas de forma autônoma, apenas com base na palavra da vítima, quando ausentes outros elementos probantes nos autos
.

Ademais, quanto à alegada inexistência de violência física, é de se reconhecer que a Lei nº 11.340/06
abrange múltiplas formas de violência
, incluindo a psicológica e a ameaça, nos termos do art. 7º, incisos I e II. O fato de não haver agressão física não descaracteriza a violência doméstica, tampouco o cabimento das medidas cautelares protetivas, cuja natureza jurídica é preventiva e voltada à tutela da dignidade da mulher.

No tocante à alegação de prejuízo material sofrido pelo apelante em razão do afastamento do lar
, embora compreensível a repercussão patrimonial decorrente da medida,
tal efeito decorre da proteção de um bem jurídico superior: a integridade física e emocional da vítima
, a qual, como demonstrado, encontra-se sob risco verossímil.

De fato, os autos demonstram que a vítima mudou-se para o município de Macapá/AP, circunstância confirmada em suas declarações (ID 87941189) e reforçada pela ausência de retorno ao imóvel situado em Salvaterra/PA. A defesa, por sua vez, trouxe aos autos fotografias do estado de deterioração do imóvel (ID 89004283) e comprovantes de pagamento de energia elétrica (ID 89004285), evidenciando prejuízo material decorrente da medida de afastamento.

Contudo,
tais elementos, embora relevantes, não afastam, por si sós, a presunção de risco que fundamentou a imposição da medida protetiva, tampouco são suficientes, neste momento, para autorizar sua revogação.

É preciso destacar que
a mudança da vítima para outro estado decorreu justamente da situação de violência e instabilidade vivenciada
, fato que caracteriza, mais do que um rompimento espontâneo da convivência, um afastamento compulsório por razões de autopreservação, conforme narrado nas contrarrazões e corroborado pelo conteúdo dos autos principais.

Ainda que haja indícios de que a vítima retirou seus pertences do imóvel e não manifeste intenção de retornar, o bem em questão é de copropriedade do casal – circunstância não controvertida pelas partes – e, portanto, eventual definição sobre posse e uso do bem deve ser apreciada pela via própria no juízo cível, a quem compete resolver a questão patrimonial de modo exauriente, mediante contraditório e instrução adequada.

Ademais, a revogação prematura da medida de afastamento do lar poderia configurar, no contexto da violência de gênero, mais uma modalidade de violência patrimonial
, tal como previsto no art. 7º, inciso IV, da Lei nº 11.340/2006, sendo a medida judicial um instrumento de proteção à integridade não apenas física, mas também psicológica e econômica da mulher.

Nesse ponto, importante invocar o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1249, que estabeleceu a seguinte tese:

“(...) "I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal; II - A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado; III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida; IV - Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006 (...)”.

Portanto, o simples decurso do tempo ou a ausência de novas investidas do apelante não bastam para, automaticamente, extinguir ou reduzir a vigência das medidas protetivas.

Assim, diante dos elementos constantes dos autos e da necessidade de resguardar a integridade ampla da vítima, entendo que não há, neste momento, substrato suficiente para reformar a sentença que manteve integralmente as medidas protetivas.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, todavia, considerando os
documentos apresentados pelo apelante e a existência de indícios de alteração do quadro fático
,
determino que o Juízo de origem, com a devida celeridade e acurácia, proceda à reavaliação da pertinência das medidas protetivas de urgência
, nos termos do Tema Repetitivo 1249 do STJ, podendo, se for o caso, revogar ou ajustar as providências impostas, segundo a situação de risco concreta.

É o voto.

Belém/PA, 04 de agosto de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/08/2025